Tribunal: STF
Processo: HC 62085
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
FURTO DE AUTOMÓVEL. CONFISSÃO DO MELIANTE NA POLÍCIA E RETRATAÇÃO EM JUÍZO. APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO ACUSADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE COINCIDEM COM A CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SER REAPRECIADA EM "HABEAS CORPUS". PEDIDO INDEFERIDO.